Tribunal: CARF
Processo: 15563.000202/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000202/2006-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.071 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
THEREZINHA KOS RIBEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada (fls. 31/35) contra Therezinha Kos
Ribeiro, referente a Imposto Territorial Rural do exercício de 2002, do imóvel denominado
Fazenda Água Branca, NIRF 0.229.737-0, situado em Mangaratiba-RJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000202/2006-57
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 15563.000202/2006-57

O lançamento ocorreu em razão de glosa de áreas declaradas como de utilização
limitada e de produtos vegetais.
Em face da impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 45), A 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife-PE, pelo Acórdão 11-24.164
(fls. 85/91), considerou o lançamento procedente em sua integralidade.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 199) que foi julgado em sessão
plenária de 07/06/2011, prolatando-se o Acórdão no 2201-01.160 (fls. 01/07), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2002
Ementa:
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é
condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ERRO DE FATO. No caso de
evidente erro de fato no preenchimento da DITR, comprovado com documentais hábeis,
cabe à autoridade administrativa rever o lançamento para adequá-lo à realidade fática do
imóvel.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, dar provimento PARCIAL
para afastar da base de cálculo a área de 852,30 ha a título de preservação permanente.
O Procurador da Fazenda Nacional deu-se por intimado em 16/12/2011 (fl. 224) e,
em 19/12/2011 (fl. 226), foi interposto Recurso Especial (fls. 227/233) objetivando rediscutir a
matéria: Da necessidade de ADA para a comprovação de Área de Preservação Permanente.
Pelo despacho datado de 11/09/2012 (fls. 243/245), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcreve-se ementa do acórdão apresentado como paradigma:
Acórdão Paradigma 302-40.044
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1996
REVISÃO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
O valor da terra nua pode ser revisto pela autoridade administrativa, quando restar
comprovado, mediante laudo técnico, elaborado em atendimento a todas as exigências
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 15563.000202/2006-57

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que o imóvel analisado difere,
quanto às suas características e valor de mercado, dos demais imóveis do município.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE .
Não há previsão legal para exigência do ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL-
ADA como condição para exclusão dessa área de tributação pelo ITR. A
obrigatoriedade de apresentação do ADA teve vigência a partir do exercício de 2001,
inteligência do art. 17-0 da Lei n 6.938/81, na redação do art. da Lei no 10.165/2000. O
reconhecimento comprova-se por meio de laudo técnico e outras provas documentais.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal somente será considerada para efeito de exclusão da área
tributada e aproveitável do imóvel rural quando devidamente averbada à margem da
inscrição de matrícula do referido imóvel, junto ao Registro de Imóveis competente, em
data anterior à da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos da legislação
pertinente.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O acórdão proferido entendeu que era dispensável o ADA, mesmo a
questão se referindo ao exercício de 2002;
 A divergência jurisprudencial é indiscutível, considerando que, se
fôssemos aplicar o entendimento esposado no paradigma, o Recurso
Voluntário do contribuinte no presente processo seria improvido.
 O Ato Declaratório ambiental passou a ser obrigatório com a publicação da
Lei no 10.165/2000, para aqueles contribuintes que desejassem se
beneficiar da isenção de determinadas áreas, na apuração do ITR.
 Quanto ocorreu o fato gerador do ITR no presente feito, 1o janeiro de
2001, temos que a norma já incidia, sendo fato incontroverso nos autos, o
contribuinte não ter apresentado ADA.
 Perfeitamente cabível a tributação realizada e que se encontra em sintonia
com a Súmula CARF no 41.
 A Fazenda Nacional requer que seja conhecido o presente recurso e lhe
seja dato total provimento para reformar o acórdão recorrido,
restabelecendo a decisão de primeira instância.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 27/05/2021 (fl. 288). Apresentou contrarrazões (fls. 292/305), em
25/06/2021 (fl. 290), alegando o seguinte:
 Embora a ciência tenha ocorrido em 27/05/2021, na documentação
enviada, não constava o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 15563.000202/2006-57

Nacional, ao qual a contribuinte somente teve acesso após atendimento
presencial junto ao CAC.
 A disponibilização do documento ocorreu em 15/06/2021. Assim, solicita
que seja reconhecida a tempestividade das contrarrazões, considerando que
o prazo começou a fluir a partir da data em que o Contribuinte teve acesso
ao documento.
 Alega que o STJ entendeu que é dispensada a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de
isenção de ITR, nos termos do 7o, do art. 10, da lei no 9.393/1996, inserido
pela MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
 Considera que com a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67,
de 24/08/2001) que prevê a dispensa de prévia apresentação do ADA,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
 Menciona o Parecer PGFN 1329/2016 e jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
 Requer que seja mantida integralmente a decisão proferida no acórdão
2201-01.160.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2002, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Água Branca”, localizado no
Município de Mangaratiba-RJ.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do
ADA, para fins de exclusão de APP da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR).
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n°
10.165, de 2000, foi alterada a redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal,
portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.071 - CSRF/2a Turma
Processo no 15563.000202/2006-57

ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR.
Contudo, tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este
Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de se aceitar o ADA protocolado antes do
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
No presente caso, trata-se do exercício de 2002 e o ADA foi protocolado em
10/12/2003 (fl. 121), sendo que a ação fiscal teve início em 28/04/2006 (Vide AR de fl. 14).
Assim, uma vez que o protocolo do ADA foi anterior ao início da ação fiscal, há
de se reconhecer a possibilidade de exclusão da APP da tributação pelo ITR.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital